Tribunal: TJSP
Processo: 1002490-84.2022.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO GRUPO. Sentença de procedência. Apelação da parte autora. Desconto da taxa administrativa deve ser proporcional ao tempo de permanência do consumidor no consórcio. Restituição dos valores não será imediata. Possibilidade de restituição na hipótese da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO GRUPO. Sentença de procedência. Apelação da parte autora. Desconto da taxa administrativa deve ser proporcional ao tempo de permanência do consumidor no consórcio. Restituição dos valores não será imediata. Possibilidade de restituição na hipótese da cota ter sido contemplada por sorteio ou após 60 dias do encerramento do grupo. Artigos 22, 30 e 31, I, da Lei 11.795/2008 (Lei de Sistema de Consórcio). Correção monetária devida desde o desembolso pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Honorários majorados. Sentença reformada no que tange ao desconto da taxa de administração proporcional ao tempo de permanência da autora consorciada no grupo; possibilidade de restituição dos valores pagos na hipótese da cota ter sido contemplada; e adoção do índice estabelecido pela Tabela de Correção Monetária do TJSP, para atualização das parcelas pagas a partir de cada desembolso. Honorários sucumbências da parte vencida majorados. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.